Tribunal: TJES
Processo: 0000040-37.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Falsa identidade; Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000040-37.2025.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME DE OLIVEIRA CLAUDINO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS NA FORMA TENTADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. FALSA IDENTIDADE. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTO POLICIAL.
ITER CRIMINIS
AVANÇADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MANTIDA. CONCURSO FORMAL RECONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas na forma tentada (art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, CP), falsa identidade (art. 307, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, ECA), em concurso material, à pena de 03 anos e 08 meses de reclusão, além de detenção e multa, por ter, em conjunto com adolescente, anunciado assalto em ônibus mediante simulacro de arma de fogo, sendo preso em flagrante após fuga e, posteriormente, identificado por fornecer nome falso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória a ensejar absolvição; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa; (iii) determinar se incide concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores, em substituição ao concurso material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas por autos de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão e prova testemunhal judicializada, especialmente depoimentos policiais coerentes e corroborados.

O depoimento de policiais possui validade probatória quando prestado sob contraditório e harmonia com os demais elementos, inexistindo impedimento legal para sua utilização.

A confissão extrajudicial do réu e sua prisão em flagrante durante a fuga reforçam o conjunto probatório.

O crime de corrupção de menores é formal, prescindindo da comprovação da efetiva corrupção, bastando a participação do adolescente na empreitada criminosa (Súmula 500/STJ).

A exasperação da pena-base é idônea quando fundamentada na prática do crime em transporte coletivo, circunstância que eleva a reprovabilidade por expor múltiplas vítimas.

A fração de redução pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido, sendo adequada a redução de 1/2 quando o agente se aproxima da consumação, como no caso de anúncio do assalto com grave ameaça.

A prática simultânea de roubo e corrupção de menores, mediante única ação, configura concurso formal de crimes, conforme entendimento do STJ.

A pena deve ser redimensionada com base no concurso formal, utilizando-se a pena do crime mais grave, com aumento proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais, quando corroborado por outros elementos probatórios, é meio idôneo para fundamentar condenação penal.

A causa de diminuição da tentativa deve ser fixada conforme o iter criminis percorrido, sendo menor a redução quando o agente se aproxima da consumação.

O crime de corrupção de menores é formal e independe da comprovação de efetiva corrupção.

A prática de roubo em transporte coletivo justifica a exasperação da pena-base.

Há concurso formal entre roubo e corrupção de menores quando praticados mediante única ação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 59; 69; 70; 157, § 2º, II; 307. ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 659.400/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 14.09.2021; STJ, AgRg no HC 857.647/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28.02.2024; STJ, AgRg no HC 990.859/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 17.06.2025; STJ, AgRg no HC 550.671/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03.11.2020; Súmula 500/STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000040-37.2025.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME DE OLIVEIRA CLAUDINO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal interposto por

GUILHERME DE OLIVEIRA CLAUDINO DOS SANTOS
,
inconformado com a r.
s
entença proferida pelo Juízo
da

10ª
Vara
C
riminal
da Comarca de Vitória
(I
D
17820745
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, no ID 17820693, narra o seguinte:

“[...] que no dia 01 de janeiro de 2025, por volta das 20h00min, na Rua Fortunato Abreu Gagno, nº 410, bairro Jardim Camburi, no município de Vitória/ES, o denunciado GUILHERME DE OLIVEIRA CLAUDINO DOS SANTOS, consciente e voluntariamente, e corrompendo o adolescente Thauã Da Silva Techio Freire, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de 01 (um) simulacro de arma de fogo, pertences de vítimas que se encontravam no interior de um ônibus. Além disso, o denunciado fez inserir em documento público verdadeiro informação falsa, com finalidade de obter vantagem, se apresentando como “Rykelme De Oliveira Claudino, seu irmão mais novo (conforme Boletim de Ocorrência e Termo de Declaração).

Narram os autos que, na data e local supracitados, o denunciado GUILHERME DE OLIVEIRA CLAUDINO DOS SANTOS, após combinação prévia com o adolescente Thauã Da Silva Techio Freire, ingressou no ônibus de linha 608, que tinha como destino o Terminal de Itaparica, e logo em seguida ambos os meliantes anunciaram o “assalto”, isto fazendo uso de um simulacro de arma de fogo, quando passaram a coagir os passageiros a entregarem seus pertences.

No entanto, ao perceberem a presença de uma viatura da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) nas proximidades, empreenderam fuga, desembarcando rapidamente do ônibus sem nada levarem dos passageiros, e adentrando uma casa na tentativa de se esconderem. Neste passo, cabe destacar que a ação criminosa foi prontamente informada por uma testemunha aos policiais militares que estavam em patrulhamento, os quais imediatamente se dirigiram ao local dos fatos.

Ato contínuo, os policiais militares, ao chegarem à referida residência, constataram que o denunciado GUILHERME, juntamente com o adolescente, havia pulado o muro e se escondido no quintal. No entanto, com o auxílio de um vizinho, que forneceu uma escada, os policiais conseguiram acessar o local e localizaram os meliantes em um jardim suspenso.

Consta, ainda, no IP que o denunciado foi alcançado e abordado, e ao ser submetido a revista pessoal, com o mesmo foi encontrado 01 (um) simulacro inoxidado de fabricação caseira, utilizado para cometer a ação criminosa. Durante a abordagem, o adolescente e o denunciado confessaram que, ao perceberem a viatura da polícia, decidiram abandonar a ação criminosa e buscar refúgio na residência mais próxima.

Segundo as peças informativas, o proprietário da residência, Amarilson José Da Silva, ao retornar ao imóvel, confirmou a presença dos meliantes em sua propriedade sem a devida autorização. Diante dos fatos, o denunciado foi conduzido à Delegacia para realização dos procedimentos de praxe.

Por fim, consta no IP que o denunciado, no ato de sua prisão, bem como por ocasião da lavratura do APFD, se presentou falsamente como o adolescente “Rykelme De Oliveira Claudino”, identificação de seu irmão mais novo, sendo certo que tal engodo só foi descoberto pelos policiais civis no dia seguinte, com o comparecimento da genitora do mesmo (vide confissão em anexo).”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o magistrado
a quo
condenou o apelante
pela s prática s do s crime s descrito s

no
s
artigo
s 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 307, todos do Código Penal, bem como o ar
tigo
244-B, da Lei 8.069/1990, em
concurso material
(art
igo
69,
caput
,
Código Penal),

à
pena
de

03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto
e
ao pagamento de
29
(
vinte nove
) dias-multa, sendo cada dia-multa equival
ente
a 1/30 do salário-mínimo vigente
à
época do
s
fato
s
.

Em razões recursais (ID 17820747), a defesa requer a absolvição do apelante sob a alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa (2/3), alegando que o
iter criminis
percorrido foi mínimo. Por fim, requereu o reconhecimento do concurso formal de crimes (artigo 70, do
Código Penal
) entre o roubo e a corrupção de menores, afastando-se o cúmulo material.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação.

Pois bem.
Inicialmente,
a defesa
pleiteia
a absolvição do
ape
lante

sob a alegação
de
insuficiência probatória, sustentando que a condenação se lastreou exclusivamente d
e
informação repassada por uma passageira que desceu do ônibus.

Contudo,
diversamente do que sustenta a defesa, constata-se que
a materialidade
do
s
delito
s
es
tá

suficientemente comprovada, conforme se depreende
do
Auto de
Prisão em Flagrante Delito
(fl. 01, ID 17820685); Auto de Apreensão de Adolescente Infrator (fl. 06, ID 17820685);
Boletim Unificado (
fl
s
.
10/15
, ID 17820685)
e
Au
to de Apreensão
(fl.
37
, ID 17820685).

D
e igual modo
,
a
autoria delitiva
restou demonstrada através
de prova testemunhal produzida em sede investigativa e judicial.
Nesse particular,
em audiência de instrução e julgamento, conforme
link
acostado no
ID 17820728,
o Policial Militar Wallemberg da Silva Souza

manifestou-se
nos seguintes termos:

“
[...]
relata
qu
e se encontrava em ponto base próximo a um ponto de ônibus quando
uma senhora informou que o coletivo estaria sendo assaltado
; que desembarcou da viatura e visualizou dois indivíduos correndo e pulando o muro de uma
casa; que dirigiu-se ao local, conseguiu adentrar
n
o imóvel e realizou a detenção de ambos, que aparentavam ser menores de idade;
que os indivíduos disseram ter desembarcado do ônibus ao perceberem o giroflex da viatura, admitindo que haviam anunciado o assalto, mas que fugiram ao notar a aproximação policial;
que o fornecimento de nome falso por um deles foi constatado posteriormente na delegacia, inclusive com confirmação da própria mãe; que
os indivíduos estavam com o simulacro
de arma de fogo
;
que no momento da abordagem, o ônibus seguiu seu trajeto, não sendo possível realizar contato com os passageiros; que a informação inicial partiu da referida senhora e foi posteriormente confirmada pelos menores, tendo a guarnição se deslocado para averiguar a situação a partir desse relato.”

No mesmo sentido
,
encontra-se
o
depoimento prestado pel
o Policial Militar
João Felipe Garcia Oliveira

durante a audiência de instrução e julgamento:

“
[...]
conta que
estava fazendo um ponto base, que é quando a viatura para em um lugar para fazer o policiamento ostensivo,
quando
um ônibus passou por uma das principais avenidas de Jardim Camburi;
que
uma senhora desembarcou e informou que, naquele exato momento, havia ocorrido um assalto no interior do coletivo
;
que deslocou-se em direção ao ônibus e, ao chegar ao local
os passageiro
s indicaram o sentido que os rapazes foram; que conseguiu localizá-los no interior de uma residência, onde estavam escondidos sob um jardim suspenso;
que os indivíduos estavam de posse de um simulacro de arma de fogo
.”

No
ponto,
sabe-se que
o depoimento
dos policiais militares
, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria. Confira-se
:

II – No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante,
na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III – Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’
(AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Em sede policial, o recorrente narrou o seguinte:

“
[...]
que o informante deseja esclarecer que não chegou a tomar nada da vítima; que o informante estava no Terminal de Carapina e pegou o ônibus 508;
que THAUÃ anunciou o assalto com o simulacro de arma de fogo na mão; que quando perceberam a aproximação da viatura, o informante e THAUÃ fugiram correndo, pularam o muro da casa e tentaram se esconder no quintal; que os militares entraram na casa e capturaram o informante e THAUÃ
[...].”

Por sua vez, foi decretada a
sua
revelia
na audiência de instrução e julgamento no ID 17820740.

Veja-se, portanto, que os elementos dos autos não deixam dúvidas de que o
apelante
corrompeu o adolescente à prática delitiva e
, em unidade de desígnios, tentou subtrair pertences das vítimas mediante grave ameaça, perpetrada pelo emprego de simulacro de arma de fogo,
sendo
preso em flagrante após interrupção da execução do crime por circunstâncias alheias à sua vontade e tentativa de fuga, de modo que estão devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de corrupção de menores e roubo majorado pelo concurso de pessoas, na forma tentada.

Por oportuno,
a tese de
absolvição quanto ao delito previsto no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990,
não merece prosperar, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 500,
dispõe que se trata de crime formal, prescindindo da comprovação da efetiva corrupção do menor. Des
s
e modo, a participação do adolescente restou sobejamente comprovada não apenas pelo Auto de Apreensão (ID 17820685), mas
também
pela abordagem do apelante em plena fuga conjunta após o anúncio do assalto, evidenciando o liame subjetivo na empreitada criminosa.

Portanto, diferentemente do que a defesa sustenta, entendo que a condenação do apelante está embasada em elementos concretos, robustos e idôneos dos autos, razão pela qual
nego o pedido de absolvição por falta de provas
.

Noutro giro,
a
dentrando ao aspecto dosimétrico, verifica-se que
a defesa do recorrente postula o redimensionamento da pena na terceira fase da dosimetria, com a aplicação do patamar máximo da causa de diminuição prevista para a tentativa.

Pois bem.
No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea.

Nesse panorama
,
observ a-se que o ju í z o

de primeiro grau de jurisdição, ao
examinar
as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal,
fixou a pena-base em 04 (quatro)
anos
e
06
(
seis
)
meses
de reclusão e
53
(
cinquenta e três
) dias-multa, mediante

a
seguinte valoração.
Confira-se
:

DA DOSIMETRIA DO ART. 157, §2º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL

a)
culpabilidade
é normal à espécie; b)
o
réu é tecnicamente primário; c)
n
ada há nos autos que desabone sua
conduta social
. Favorável; d)
n
ada há nos autos que desabone sua
personalidade
. Favorável; e) O
motivo
identificado é lucro fácil, inerente aos crimes patrimoniais. Normal à espécie; f) O crime foi praticado no interior de um transporte coletivo (ônibus), expondo a risco e a grave ameaça uma multiplicidade indeterminada de vítimas, o que extrapola a elementar do tipo;
g) As
consequências
do crime não são desfavoráveis; h) o
comportamento das vítimas
não influenciou para a prática do crime.

No caso em apreço,
verific
a-se
que a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo

para valorar negativamente a circunstância judicia
l da
s

circunstâncias do crime

mostr
ou-
se

idônea
e em estrita consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Dessa forma
, a exasperação da pena-base não se deu de forma genérica ou baseada em elementos inerentes ao tipo penal, mas sim em razão de circunstância fática específica e de maior reprovabilidade da conduta, consistente na prática do delito no interior de transporte coletivo, ambiente que expõe múltiplas vítimas simultaneamente a situação de grave ameaça, ampliando significativamente o potencial lesivo e a censurabilidade da ação delitiva.

Nesse sentido, colacion
a-se
entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE DEVIDAMENTE OBSERVADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem em habeas corpus, mantendo a condenação do réu por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, em concurso formal, no interior de transporte coletivo. 2. O réu foi condenado a 11 anos, 1 mês e 9 dias de reclusão em regime inicial fechado, por subtrair bens de três vítimas distintas, sob grave ameaça com arma de fogo, em transporte coletivo. 3. A defesa interpôs recurso de apelação, que foi negado pelo Tribunal de origem, mantendo a dosimetria da pena e a condenação por três delitos de roubo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena foi realizada de forma proporcional e se a condenação por três delitos de roubo, praticados no mesmo contexto temporal e fático, configura crime único. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A individualização da pena é vinculada a parâmetros legais, permitindo ao julgador discricionariedade na escolha da sanção penal, desde que motivada e dentro dos limites legais. 6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a prática de roubo no interior de transporte coletivo justifica a exasperação da pena-base, devido à maior gravidade e reprovabilidade da conduta
. 7. A subtração de bens de vítimas distintas, mesmo em um único contexto fático, caracteriza concurso formal de crimes, não configurando crime único. 8. A decisão agravada foi mantida, pois a dosimetria da pena e a condenação por concurso formal de crimes estão em conformidade com a jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: “1. A prática de roubo no interior de transporte coletivo justifica a exasperação da pena-base. 2. A subtração de bens de vítimas distintas caracteriza concurso formal de crimes, não configurando crime único.” (AgRg no HC n. 990.859/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

Na segunda fase,
foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa,
razão pela qual a pena foi
corretamente
fixada em
04 (quatro) anos de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa. Não há agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, incidiu a causa de diminuição da tentativa, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, tendo sido aplicada a redução de 1/2 (metade), por ser considerada adequada ao
iter criminis
percorrido, o que fixou a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Nesse particular, c
onforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “
o quantum de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor se o agente chegou próximo à consumação do delito”
(STJ; AgRg-HC 857.647; Proc. 2023/0352550-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 28/02/2024).

No presente caso,
o
apelante
percorreu todo o
iter criminis
, aproximando-se substancialmente da consumação do delito ao ingressar no transporte coletivo, ostentar simulacro de arma de fogo e efetuar o anúncio do assalto perante os passageiros.
Desse modo, a
conduta apenas não atingiu o estágio da subtração patrimonial por circunstâncias alheias à sua vontade,
uma vez
que a execução foi interrompida pela aproximação d
a
viatura da Polícia Militar, o que
impôs
a fuga imediata dos agentes antes da inversão da posse dos bens.

Dessa forma, mantenho a fração de redução de 1/2 (um meio) procedida pelo magistrado sentenciante.

Por fim, diante da causa de aumento de pena disposta no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, que se refere a concursos de pessoas, foi procedido o aumento de 1/3 (um terço) pelo magistrado, não havendo mácula a ser corrigida, haja vista que se trata de parâmetro fixo disposto no dispositivo legal, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa.

Prosseguindo-se, a defesa alega que os delitos de corrupção de menores e de roubo majorado teriam sido praticados no mesmo contexto fático e mediante uma única ação, requerendo, assim, a aplicação da regra do concurso formal, prevista no artigo 70,
caput
, do Código Penal.

No caso em tela, verifico que o réu praticou o crime de roubo em conluio com um adolescente, de modo que ambos os delitos foram praticados no mesmo contexto fático, mediante uma única ação.

Desse modo, adoto o entendimento de que “
h
á concurso formal entre os delitos de roubo e de corrupção de menores na hipótese em que, mediante única ação, o réu pratica ambos os delitos, ocorrendo a corrupção de menores em razão da prática do delito patrimonial
” (STJ. AGRG no HC n. 550.671/SP, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 18/11/2020).

Portanto,
acolho o pleito defensivo e afasto o concurso material entre os crimes de roubo e os de corrupção de menor, aplicando o concurso formal de crimes
, nos moldes do artigo 70, do Código Penal.

Dessa feita
, tendo sido a pena do crime de roubo a mais grave, utilizo tal reprimenda,
de
02 (dois) anos
e 08 (oito) meses
de reclusão
,
e majoro tal pena em 1/6 (um sexto) – fração referente ao crime de corrupção de menores –, para fixar a pena definitiva ao apelante em
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias,
e 2
9
(vinte e
nove
) dias-multa
,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Diante
dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
DAR
a ele
PARCIAL
PROVIMENTO
,
redimensionando a pena total do apelante para
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias,
e 2
9
(vinte e
nove
) dias-multa,
mantendo inalterados os
demais
fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 30 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)